Tribunal: TJDFT
Processo: 0703508-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703508-09.2021.8.07.0000 RECORRENTES: GMC GRANITOS &amp; MARMORES CONGRESSO LTDA - EPP, ALMIR MARTINS JUNIOR, LUCIA FABIANNY MARTINS DE MATOS REPRESENTANTE LEGAL: VIRGINIA MARTINS DE MATOS RECORRIDO: FLORISVALDO BATISTA DA ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. 1. Exigir do credor que cumpra exigências de prestar informações sobre a intimidade do devedor para obter a desconsideração da personalidade jurídica é inverter o propósito da nova Lei (Lei no 13.874/2019) porque condiciona a decisão a uma prova diabólica. 2. O credor, com as inúmeras garantias ao direito de intimidade dos devedores em geral, incluindo sócios de pessoas jurídicas, não tem meios legais para prestar e comprovar informações esmiuçadas sobre eles. 3. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei no 13.709/2018) limitou o acesso a informações pessoais, restando ao credor a vida judicial para obtê-las na defesa do seu patrimônio. 4. A proteção à intimidade é uma conquista dos Estados Democráticos. É o direito à solidão levado ao extremo. Cada ser humano é uma ilha e como tal deve ser preservada sem deixar de integrar o arquipélago, em uma metáfora que lembra John Dune. 5. A proteção ao devedor não pode ser usada para garantir o exaurimento de prejuízos a terceiros. A difícil solução esperada dos juristas está no equilíbrio, na proporcionalidade como elemento da balança de proteção aos direitos. 6. O credor tem direito constitucional de proteção ao seu patrimônio, que se expressa no recebimento do crédito judicialmente demonstrado. O devedor tem muitos direitos, mas não tem imunidade constitucional para não pagar. 7. A pessoa jurídica não pode ser usada como escudo protetor do sócio, do ex-sócio e da empresa do grupo, que a utilizam para lesar os credores (CC, art. 50, §1o). 8. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e alegam que o acórdão recorrido afrontou o artigo 50 do Código Civil, pois, inexistindo a demonstração dos requisitos de confusão patrimonial e do desvio de finalidade da pessoa jurídica, é impossível a desconsideração da personalidade jurídica. Nesse sentido, apontam divergência jurisprudencial com julgados do TJPR e do TJSP. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 50 do CCB, e em relação ao apontado dissenso pretoriano. Isso porque a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão depende da demonstração concomitante do “fumus boni iuris e o periculum in mora: a plausibilidade do direito alegado, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do apelo nobre; e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte” (AgInt no TP 3.462/MG, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, DJ-e de 17/8/2021). Admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, §5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que a concessão de efeito suspensivo a recurso especial só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais. Não estando amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015